Tribunal: STF
Processo: HC 198829
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra decisão dos Ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negaram provimento ao Agravo Regimental no HC 637.769/MG (documento eletrônico 13).
    O impetrante alega, em síntese, que
    “[...] o Paciente encontra se solto, aguardando o júri, todavia, é vitima do coronavírus, logo, a sua prisão neste momento será um CONTRA SENSO JUDICIAL, pelo seu estado precário de saúde, e pela falência do sistema prisional que não tem como manter o mesmo preso, com a devida garantia constitucional de proteção a vida e a sua saúde. 
    Além disso, o Paciente possui problema psíquicos grave recentemente com muita febre, e está contaminado com coronavírus (SARS-COVID-19), conforme demonstra o relatório médico. Por médico que trabalha no Presidio de Bom Despacho, que afinal do relatório emite parecer médico da complexidade da doença e a ausência de tratamento dentro do presidio, em que for levado o Paciente se preso for” (pág. 18 do documento eletrônico 1).
    Ao final requer:
    “a) a concessão de medida liminar em habeas corpus em favor do paciente ARTUR RAIANDER MINGUELLI FERREIRA FONSECA PERFEITO, para que ele aguarde em prisão domiciliar o julgamento do presente writ;, OU CONCEDENDO AS MEDIDAS CAUTELARES/PRISAO DOMICILIAR – RECOLHIDO O MANDADO DE PRISAO PREVENTIVA. 
    b) a confirmação da ordem em julgamento definitivo de mérito, com a determinação de que ele Paciente PERMANECEA EM LIBERDADE, ATÉ O JULGAMENTO DO JURI POPULAR, se estiver vivo. Concedida a prisão domiciliar enquanto perdurar a atual pandemia de COVID-19 e sua grave situação de saúde, nos termos nos termos do art. 5º, III, da Recomendação 62/2020 do CNJ; 
    c) a tramitação da presente ação constitucional em segredo de justiça, preservando-se a imagem do paciente, nos termos do art. 792, § 1º, do CPP;
    d) a intimação da defesa para realização de sustentação oral, com a inversão da ordem das sustentações orais, nos termos do decidido no HC 87.926/SP no Supremo Tribunal Federal.
    Afastada a Sumula 691 (Caso tenha esse entendimento) SEJA CONCEDIDA A LIMINAR DE CONTRA ORDEM DA PRISAO DO PACIENTE PORTADOR DE COVID 19 E OUTRAS CORMOBIDADES – DOENTE – E SEM HOSPITAL PARA INTERNAÇÃO APLICADO PACTO SÃO JOSE O PRINCIPIO DA DIGNIDADE HUMANA APLICADO A CF O DIREITO A SAUDE.
    Afastada Supressão de instancia, já que todas foram percorridas, sem existo” (págs. 26-28 do documento eletrônico 1).
    Todavia, este pleito não deve prosseguir.
    Traslado, por oportuno, a ementa da decisão combatida:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA MOTIVAÇÃO DA DECISÃO ORA IMPUGNADA. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DOS ARTS. 1.021, § 1.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E 259, § 2.º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PEDIDO RECURSAL NÃO CONHECIDO. 1. Hipótese na qual o Ministro Presidente, na decisão ora agravada, não analisou o fundo da controvérsia, ante a incompetência do Superior Tribunal de Justiça. Nas presentes razões recursais, o Agravante deixou de impugnar o fundamento da decisão ora recorrida, limitando-se a reiterar as alegações meritórias ventiladas na inicial deste feito. 2. A circunstância de as razões do agravo regimental estarem dissociadas dos fundamentos do decisum ora recorrido viola regra do Código de Processo Civil (art. 1.021. § 1.º), identicamente reproduzida no art. 259, § 2.º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, em que se prevê que, "[n]a petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada". 3. Pedido recursal não conhecido” (documento eletrônico 13).
    Conforme se verifica, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior.
    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Ainda nesta lógica:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator